Tribunal: TCU
Processo: 023.911/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de concessão de pensão militar, emitido pelo Comando da Marinha, instituída por Nilton Barbosa do Amaral em favor de Maria Lucimar Oliveira do Amaral, na condição de cônjuge

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial de pensão militar, emitida pelo Comando da Marinha e instituída pelo ex-militar Nilton Barbosa do Amaral em favor de Maria Lucimar Oliveira do Amaral. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de pensão militar em favor de Maria Lucimar Oliveira do Amaral, concedendo-se o registro; 9.2. comunicar esta deliberação à interessada e ao Comando da Marinha, informando a esse último que ele deve atentar para a necessidade de manter, nos proventos da referida interessada, a base de graduação de 1o Sargento; 9.3. arquivar os autos.